Tribunal: STF
Processo: HC 186970
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – CP). IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, não se mostra desarrazoado, excessivo ou desproporcional o aumento da pena-base, tendo em vista os maus antecedentes do réu, a quantidade e o grau deletério da droga apreendida, além das circunstâncias judiciais concretamente valoradas negativas pela instância ordinária, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    2. Condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser consideradas como maus antecedentes. Precedentes.
    3. O voto condutor no acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ressaltando a dedicação do réu em atividades criminosas. A mudança desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público a fim de condenar o paciente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 572.224). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a inidoneidade da exasperação da pena básica com base na nocividade da droga, presente a pequena quantidade; […] a impossibilidade de sopesar como maus antecedentes condenações pretéritas antiquíssimas, transitadas em julgado há mais de 14 anos; e [...] a inidoneidade da negativa da incidência do tráfico privilegiado que se limita a reproduzir as idênticas razões que motivaram a condenação, ausente a demonstração, de maneira fundamentada, da dedicação às atividades criminosas”.
    5. A defesa requer “a concessão da ordem para readequar a pena básica no mínimo legal – 5 anos –, RECONHECENDO a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11343/06, na fração de 2/3, estipulando o regime inicial ABERTO, com a SUBSTITUIÇÃO da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    9. No caso de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “a causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada, por ter o acórdão recorrido concluído que o réu dedicava-se à atividade criminosa”. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, no ponto, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    10. Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “[c]ondenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    11. Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Sem grifos no original)
    12. Embora tenha ocorrido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. De modo que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator